Tribunal: TJMT
Processo: 1036846-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036846-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAERCIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 936.751.861-72 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO DEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE POR AUSENCIA DE SALDO NA CONTA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a contratação e que os descontos discutidos se referem ao pagamento das parcelas referente aos meses em que não havia saldo na conta.

Assim, não há que se falar em descontos indevidos.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrida, haja vista as alegações de desconto em duplicidade.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No presente caso, o autor não trouxe aos autos qualquer prova mínima que indicasse ilicitude nos descontos realizados.

Limitou-se a afirmar a existência de cobrança indevida, mas não impugnou de forma específica os documentos apresentados pela ré, tampouco demonstrou que os valores foram lançados em duplicidade ou que extrapolaram o pactuado.

Assim, não houve motivo para inverter o ônus da prova, permanecendo com o autor a incumbência de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

De outra lado, a parte ré juntou aos autos documentos que indicam a existência de contrato de empréstimo e respectivo refinanciamento, bem como autorização contratual para descontos fracionados em conta corrente, conforme disponibilidade de saldo.

Conforme os extratos apresentados, os lançamentos questionados correspondem a parcelas vencidas debitadas de forma compatível com o contrato.

Não há indícios de cobrança acima do valor devido, tampouco de desconto sem causa ou erro sistêmico. [...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança em duplicidade quanto ao contrato de refinanciamento firmado entre as partes.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Conforme bem fundamentado na r. sentença e após análise dos extratos juntados, verifico que houveram, de fato, situações em que as cobranças foram realizadas em duplicidade. Contudo, tenho que as mesmas não são indevidas, uma vez que restou comprovado que ambas as cobranças se referem ao pagamento de parcelas anteriores inadimplidas.

Com efeito, a duplicidade verificada não decorre de falha sistêmica ou cobrança em excesso, mas sim da sobreposição entre a cobrança da parcela do mês vigente e a cobrança de parcelas pretéritas ainda não quitadas, evidenciando a existência de saldo devedor acumulado.

Assim, não há que se falar em irregularidade ou falha na prestação do serviço, pois as cobranças impugnadas guardam respaldo contratual e encontram justificativa nos valores anteriormente não pagos pela parte autora.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, comprovada a utilização e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025